Tribunal: STJ
Processo: 0000605-42.2000.8.05.0256
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782962 - BA (2024/0405121-
2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MANOEL ROCHA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
CULPABILIDADE.
PREMEDITAÇÃO NO COMETIMENTO DO CRIME.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORFANDADE DOS
FILHOS MENORES DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
compreende que a premeditação do crime, quando
concretamente demonstrada, como ocorreu no caso em
análise, autoriza a majoração da pena-base. Tema
repetitivo n. 1.318 do STJ.
2. É possível o incremento da pena-base quando
apresentados elementos concretos que desbordam do
tipo penal, como na espécie, em que a vítima teria
deixado filhos menores, de quem era provedora.
3. A decisão agravada está em conformidade com os
princípios da proporcionalidade e da individualização da
pena, não havendo ilegalidade no aumento da pena-
base.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
07 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53963178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 386e63fa-1b35-4bdc-9f0b-143c0f58a16e

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53963178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 386e63fa-1b35-4bdc-9f0b-143c0f58a16e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782962 - BA (2024/0405121-
2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MANOEL ROCHA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
CULPABILIDADE.
PREMEDITAÇÃO NO COMETIMENTO DO CRIME.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORFANDADE DOS
FILHOS MENORES DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
compreende que a premeditação do crime, quando
concretamente demonstrada, como ocorreu no caso em
análise, autoriza a majoração da pena-base. Tema
repetitivo n. 1.318 do STJ.
2. É possível o incremento da pena-base quando
apresentados elementos concretos que desbordam do
tipo penal, como na espécie, em que a vítima teria
deixado filhos menores, de quem era provedora.
3. A decisão agravada está em conformidade com os
princípios da proporcionalidade e da individualização da
pena, não havendo ilegalidade no aumento da pena-
base.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MANOEL ROCHA DOS
SANTOS contra a decisão que conheceu do agravo e negou provimento ao
recurso especial.
A defesa reitera que a exasperação da pena-base não possui
fundamentação idônea, uma vez que teriam sido utilizados elementos que são
ínsitos ao tipo penal ou que não revelam elevado grau de reprovabilidade.
Documento eletrônico VDA53963180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:30:59
Código de Controle do Documento: 4a8424ce-2eed-4ed3-8473-99f5485944e2

Argumenta que, embora o Tema repetitivo n. 1.318 do STJ autorize a
exasperação pela premeditação, esta não pode ser automática. Além disso, a
valoração negativa das consequências do crime também seria ilegal, dada a
fundamentação genérica.
Ao final, requer a reconsideração da decisão ou a submissão do agravo
regimental à Sexta Turma para que o recurso especial seja provido.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhimento, pois a decisão recorrida foi
proferida em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior.
A decisão agravada foi assim fundamentada (fls. 1.196-1.201):
No ponto, o Tribunal de Justiça alterou as considerações acerca
das circunstâncias do crime e do comportamento da vítima,
mantendo as exasperações realizadas em relação à culpabilidade
e às consequências do crime.
O acórdão teve a seguinte fundamentação (fls. 1.009-1.020, grifei):
Por ocasião da sentença, o juízo primevo assim
fundamentou a fixação da pena base:
“À luz do artigo 59 do Código Penal. vê-se presente a
culpabilidade do réu sendo o fato dotado de
. Em que pese a sua
reprovabilidade no grau máximo
simplicidade. ele poderia muito bem ter evitado a
prática do crime, quero dizer, não havia na situação a
necessidade de ceifar a vida da vítima, tendo agido
com extrema brutalidade, com extrema covardia. Como
se depreende dos autos. o réu se determinou a matar a
vítima Joaci Batista, com quem namorava e mantinha
relações íntimas. Restou provado, tanto dos depoimentos testemunhais quanto do próprio
interrogatório do réu, que a vítima constantemente
insistia em continuar o relacionamento amoroso com o
réu, fato que levou o réu a se incomodar, a ponto de se
determinar em matá-la, oportunidade em que adquiriu a
arma de fogo, e 20 dias após. colocou o seu desejo
assassino em prática. indo até a casa da vítima,
convidando-a a lhe acompanhar até um bar, onde
tomaram duas cervejas, comeram buchada, a
demonstrar a frieza do réu, para em seguida chamá-la
para acompanhá-lo, sendo digno de nota o fato de o
filho da vítima, uma criança com apenas 06 anos de
idade, ter chegado ao bar onde os mesmos estavam. A
Documento eletrônico VDA53963180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:30:59
Código de Controle do Documento: 4a8424ce-2eed-4ed3-8473-99f5485944e2

presença da criança não foi suficiente para demover o
réu de tão brutal conduta. Pelo contrário. afirmou o réu
que mataria a vítima de qualquer jeito. Saíram os três
do bar, a saber: o réu. com a vítima ao seu lado, e o
filho da vítima ao lado desta. Chegou o réu a sair do
bar abraçado com a vítima de tal maneira que ela não
pudesse entender que ele estivesse armado. Em
determinado momento, o réu sacou da arma de
fogo, sem qualquer percepção da vítima. e efetuou
um
disparo
na
cabeça
desta,
matando-a
instantaneamente. A criança acompanhou tudo de
perto, e viu o algoz de sua mãe, após matá-la, sair
dali, para tomar rumo ignorado, e ficar distante do
raio de ação das autoridades policial e judiciária
. Assombra-se a
por mais de uma década e meia
covardia do réu, na medida em que tinha a vítima como
seu objeto sexual, cuja função única era a de atender a
sua lascívia, a sua concupiscência. Disse o réu que
"usava" a vítima sexualmente, e após atendendo os
seus desejos sexuais, imediatamente passava a ter
"nojo" dela.
. obtendo
Premeditou a morte da vítima
sucesso no seu desiderato, após dar falsas mostras de
confiança, levando-a ao local para ser morta. O réu
demonstrou que ao tempo da ação era portador de
personalidade violenta. O que dizer da vítima? Mulher
simples, não tinha qualquer envolvimento com o crime,
não praticou qualquer ação que pudesse despertar a
sanha assassina do réu. exceto a de manifestar o seu
amor por ele...morreu por amor. Nas circunstâncias em
que os fatos ocorreram, a vítima não tinha qualquer
condição de oferecer resistência à ação do réu. Na
condição de aplicador da lei. vivendo em constante
contato
com
pessoas
envolvidas
em
eventos
delitógenos, colhendo depoimentos, aferindo o estado
anímico de delinquentes, não visualizei qualquer
manifestação de arrependimento, porque o réu não
demonstrou
qualquer
sentimento
de
remorso.
Verdadeiramente, a vítima encontra-se condenada à
prisão perpétua, como tenho reiteradamente dito aqui, e
as consequências do crime foram drásticas. posto
que a conduta do réu gerou a privação da
convivência de tal vítima com os seus familiares,
mormente seus filhos. todos os menores há época
, como também com a comunidade onde ela
dos fatos
estava inserida. Enfim, a vítima Joaci foi morta e como
bem decidiu o Conselho de Sentença, repita-se, à
traição como emprego de recurso que dificultou a sua
defesa. Soubesse a vítima que ali encontraria o seu
algoz, certamente se colocaria em lugar seguro, e não
Documento eletrônico VDA53963180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:30:59
Código de Controle do Documento: 4a8424ce-2eed-4ed3-8473-99f5485944e2

teria ido ao seu encontro. Tecnicamente primário o réu.
Assim. visando a aplicação necessária e suficiente para
a reprovação e prevenção do crime. fixo-lhe a pena
base em 17 (dezessete) anos de reclusão.”
Com efeito, trazendo os parâmetros do Código Penal quanto
à aplicação da pena, sem, contudo, objetivar sumariá-la à
mera operação aritmética, observa-se que o julgador de
primeiro grau, ao proferir a sentença vergastada, analisando
o disposto no artigo 59 do CP, considerou desfavoráveis ao
sentenciado culpabilidade, às circunstâncias do crime, às
consequências do crime e não restou claro sobre a valoração
negativa em relação ao comportamento da vítima.
Em relação à culpabilidade do acusado, o juízo primevo
valorou negativamente a de forma idônea, vejamos.
[...]
, extrai-se do trecho da sentença alhures transcrito,
In casu
que o Magistrado primevo compreendeu que a
culpabilidade está presente nas circunstâncias fáticas
em razão do acusado ter procedido a execução do delito
mediante um tiro na cabeça da vítima, intencionalmente
na frente de uma criança de apenas seis anos de idade,
que estava na companhia da sua mãe e foi chamada pelo
acusado para dar um passeio junto com eles.
Vislumbra-se, pelas razões expressas pelo juízo de primeiro
grau, que deve prevalecer a valoração negativa da
culpabilidade, no presente caso.
No que respeito às circunstâncias do crime, estas podem ser
compreendidas como os pormenores do fato delitivo,
acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal.
[...]
O juízo primevo valorou de forma inidônea as circunstâncias
do crime, já que apontou situação de forma detalhada já
reconhecida pelo Conselho de Sentença, é dizer, a
qualificadora prevista no artigo 121, 2o, inciso IV, do CP, não
se constatando a presença de outros elementos concretos
que possam justificar o seu desvalor.
No que diz respeito às consequências do crime, a
valoração negativa foi fundamentada de forma idônea,
levando em consideração que foi ceifada a vida de uma
mulher jovem, que era a provedora da família que
possuía filhos, razão pela qual deve ser mantida em
.
todos os seus termos
Por fim, em relação a valoração negativa pelo
comportamento da vítima, importa destacar que a
negativação referente ao comportamento da vítima não deve
Documento eletrônico VDA53963180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:30:59
Código de Controle do Documento: 4a8424ce-2eed-4ed3-8473-99f5485944e2

exasperar a pena-base, haja vista posição pacífica do
Superior Tribunal de Justiça de que ela deve apenas ser
considerada em benefício do agente ou considerada neutra.
Vejamos.
[...]
Nesse contexto, elementares do tipo penal ou fundamentos
genéricos e inidôneos não podem ser considerados como
circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.
Imperioso o acatamento da argumentação da defesa e do
parecer da Douta Procuradoria de Justiça, para afastar as
valorações inidôneas dadas às circunstâncias do crime e ao
comportamento da vítima na fixação da pena base do
apelante.
Pelo exposto, necessário se faz a readequação da pena
base nos seguintes termos:
Considerando a exclusão das valorações inidôneas em
relação às circunstâncias do crime e ao comportamento da
vítima, mantendo apenas as valorações negativa referente à
culpabilidade e as consequências do crime, redimensiono a
pena base de 17 (dezessete) anos de reclusão para 15
(quinze) anos de reclusão.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a
valoração negativa de circunstância judicial que acarreta
exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos
concretos,
não
inerentes
ao
tipo
penal"(AgRg
no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 1.672.105/MS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2020).
25/8/2020,
Na hipótese, o Tribunal de origem manteve o aumento da pena-
base realizado na sentença condenatória, consignando ser devida
a valoração negativa da culpabilidade, haja vista a premeditação
do crime pelo réu, que executou o crime com um tiro na cabeça da
vítima, com quem mantinha um relacionamento, na frente do filho
desta, uma criança de apenas 6 anos de idade.
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem alinha-se à
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, conforme tese
jurídica fixada no Tema Repetitivo n. 1.318, no âmbito do Recurso
Especial n. 2.174.008/AL, de relatoria do Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), julgado
pela Terceira Seção em
publicado no DJEN em
8/5/2025,
13/5/2025:
1. A premeditação autoriza a valoração negativa da
circunstância da culpabilidade prevista no
do Código
art. 59
Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao
tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de
circunstância agravante ou qualificadora;
Documento eletrônico VDA53963180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:30:59
Código de Controle do Documento: 4a8424ce-2eed-4ed3-8473-99f5485944e2

2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é
automática, reclamando fundamentação específica acerca da
maior reprovabilidade da conduta no caso concreto .
A propósito:
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
TENTADO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
CULPABILIDADE
E
CONDUTA
SOCIAL.
VALORAÇÃO
NEGATIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO. TEMA
REPETITIVO N. 1.318/STJ. AGRESSIVIDADE E CONSUMO
EXCESSIVO DE ÁLCOOL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
VÁLIDOS.
DISCRICIONARIEDADE
VINCULADA
DO
JULGADOR. MOTIVAÇÃO CONCRETA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 83/STJ.
Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Sebastião Reis
REsp n. 2.223.210/AL,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/9/2025,
)
23/9/2025.
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso especial, no qual a defesa alega
ilegalidade na dosimetria da pena, argumentando ausência
de elementos específicos que justifiquem a exasperação da
pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a
exasperação da pena-base, fundamentada na valoração
negativa das circunstâncias do crime e das consequências
do delito, está devidamente motivada e em conformidade
com o
do Código Penal.
art. 59
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem considerou a premeditação do delito
e o modus operandi como fatores que evidenciam a
gravidade concreta do crime, justificando a exasperação da
pena.
4. As consequências do delito foram negativamente
valoradas com base em depoimentos que relataram
problemas de saúde e prejuízos financeiros à família da
vítima, decorrentes do crime.
Documento eletrônico VDA53963180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:30:59
Código de Controle do Documento: 4a8424ce-2eed-4ed3-8473-99f5485944e2

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que o planejamento e a premeditação do delito
são circunstâncias que autorizam a exasperação da pena.
6. A decisão agravada está em conformidade com o princípio
da proporcionalidade e da individualização da pena, não
havendo desproporção no aumento da pena-base.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A premeditação e o modus operandi
do delito justificam a exasperação da pena-base. 2. As
consequências do crime, quando devidamente comprovadas,
podem ser valoradas negativamente na dosimetria da pena.
3. A exasperação da pena-base deve observar o princípio da
proporcionalidade e da individualização da pena".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp 2.456.836/SP,
Turma,
julgado
em
21.05.2024;
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp 2.295.300/PR,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14.05.2024; STJ, AgRg
no
Rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp 2.240.104/SP,
Fonseca, DJe de 27.02.2023.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 2.217.737/AL,
Paciornik, Quinta Turma, j. em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.
Além disso, também foi mantida a negativação das consequências
do crime em razão de a vítima ter deixado filhos menores, de
quem era provedora, o que constitui motivação idônea, consoante
a jurisprudência desta Corte Superior.
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
PRIMEIRA
FASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PLEITO DE
AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
ELEMENTOS
QUE
EXTRAPOLAM
O
TIPO
PENAL.
PRECEDENTES.
DESPROPORCIONALIDADE
NO
QUANTUM
ELEITO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU DE
ADOÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO ESPECÍFICA.
DECISÃO MANTIDA.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus
próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA53963180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:30:59
Código de Controle do Documento: 4a8424ce-2eed-4ed3-8473-99f5485944e2

II - Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "O
fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos
constitui motivação concreta para a negativação das
consequências do delito" (AgRg no HC n. 787.591/MS,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
10/3/2023)
III -
, a definição do quantum de aumento da pena-
In casu
base, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis,
está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à
reprovação e prevenção ao crime, de modo que não há
reparos a serem reali zados por esta Corte Superior.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 1.937.429/PA,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/6/2023,
)
26/6/2023.
Ante o exposto,
do agravo e
ao
conheço
nego provimento
recurso especial.
Conforme consignado, a valoração negativa da culpabilidade mostra-se
idônea, pois o agravante teria premeditado o crime, efetuando um disparo na
cabeça da vítima, com quem mantinha um relacionamento, na frente do filho
desta, uma criança de apenas 6 anos de idade.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior compreende que a
premeditação do crime, quando concretamente demonstrada, como ocorreu no
presente caso, autoriza a majoração da pena-base, consoante Tema n. 1.318 do
STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DOSIMETRIA
HABEAS CORPUS
DA
PENA.
CULPABILIDADE.
PREMEDITAÇÃO.
MAIOR
CENSURABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental contra decisão denegatória de
.
habeas corpus
2. O agravante busca a redução da pena, sob alegação de que
circunstância judicial do
do CP foi negativada de forma
art. 59
inidônea.
3. Não se verifica a flagrante ilegalidade. A maior reprovabilidade
do homicídio tentado foi demonstrada pela premeditação e pela
prática do crime no domicílio da vítima, o que justifica a sanção
mais severa.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53963180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:30:59
Código de Controle do Documento: 4a8424ce-2eed-4ed3-8473-99f5485944e2

(AgRg no HC n. 1.014.218/GO, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
13/10/2025.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é possível o
incremento da pena-base no que diz respeito à vetorial consequências do crime
quando apresentados elementos concretos que desbordam do tipo penal, como
na espécie, em que a vítima teria deixado filhos menores, de quem era provedora.
A propósito (grifei):
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
E
CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se
tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a
dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses
excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade,
constatada de plano, sem a necessidade de maior
aprofundamento no acervo fático-probatório.
2. As instâncias ordinárias apontaram motivação suficiente e
idônea para exasperar a pena-base pelas circunstâncias e
consequências do crime de homicídio qualificado.
3. As circunstâncias negativas foram devidamente justificadas,
uma vez que as instâncias ordinárias enfatizaram que a agravante
foi a mentora intelectual do homicídio. Além disso, ressaltaram a
total insensibilidade da acusada, que determinou aos executores
que lhe telefonassem para assegurar que o crime fora concluído.
4. As consequências apontadas, da mesma forma, são
suficientes para motivar a maior intensidade da lesão jurídica
causada pelo crime, visto que o ofendido deixou filhos
, sendo um deles
menores desamparados materialmente
inclusive portador de necessidades especiais.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 1.867.073/SE,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
5/10/2021,
)
13/10/2021.

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu de recurso especial interposto pela acusação e deu-lhe
provimento para elevar a pena-base com fundamento na
circunstância judicial das consequências do crime.
Documento eletrônico VDA53963180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:30:59
Código de Controle do Documento: 4a8424ce-2eed-4ed3-8473-99f5485944e2

2. A decisão agravada considerou que a morte da vítima, pai de
duas crianças menores, transcende as consequências normais do
tipo penal, justificando a valoração negativa da circunstância
judicial das consequências do crime.
3. A defesa sustenta a incidência da Súmula n. 7 do STJ, alegando
que a orfandade gerada pelo delito é inerente ao tipo penal e que
não há dano emocional à prole da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a circunstância
judicial das consequências do crime pode ser valorada
negativamente na pena-base em razão da orfandade gerada pelo
homicídio de genitor de crianças menores, considerando-se que tal
consequência transcende os limites normais do tipo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ reconhece que a orfandade gerada
pelo homicídio de genitor de crianças ou adolescentes,
protegidos de forma integral e especial pelo ordenamento
jurídico, excede os limites normais do tipo penal e pode ser
valorada negativamente como circunstância judicial das
consequências do crime.
6. A alegação de que a orfandade é inerente ao tipo penal não
se sustenta, pois nem todas as vítimas de crimes contra a
vida possuem filhos menores, e a privação da convivência
com o genitor afeta de forma mais intensa crianças e
adolescentes.
7. A morte violenta de um genitor gera repercussões
emocionais relevantes na prole, além de impactos financeiros
relacionados ao sustento alimentar, justificando a valoração
negativa das consequências do crime.
8. A análise da pretensão recursal ministerial foi realizada com
base em fatos incontroversos descritos pelas instâncias ordinárias,
sem que isso implique em indevido reexame de provas, conforme
entendimento consolidado na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 2.227.087/PR,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
)
18/12/2025.
Não obstante as razões constantes no recurso, o agravante não trouxe
argumentos aptos a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, razão
pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53963180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:30:59
Código de Controle do Documento: 4a8424ce-2eed-4ed3-8473-99f5485944e2

É como voto.
Documento eletrônico VDA53963180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:30:59
Código de Controle do Documento: 4a8424ce-2eed-4ed3-8473-99f5485944e2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0405121-2
AREsp 2.782.962 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00006054220008050256
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MANOEL ROCHA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MANOEL ROCHA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245485845056056614@
2024/0405121-2 - AREsp 2782962 Petição : 2025/0114938-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53830454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:13:08
Código de Controle do Documento: 8EE974CA-3D01-4F12-9272-FFDF95E602FE